Tribunal: TJDFT
Processo: 0720359-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA REJEITADA POR FALTA DE JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. DECISÃO MANTIDA.
1 A acusada foi denunciada por infringir os artigos 155, § 1o, c/c
art. 14, inciso II, ambos do Código Penal em razão de tentativa de subtração de alimentos de um estabelecimento comercial durante o repouso noturno. O Ministério Público recorre da decisão que rejeitou denúncia por falta de justa causa, em razão da atipicidade material da conduta.
2 Embora formalmente típica, a conduta não apresenta ofensividade capaz de atrair a incidência do Direito Penal, pois não houve qualquer prejuízo econômico à vítima, a conduta ocorreu sem violência ou grave ameaça e a ré é primária.
3 Recurso não provido.